Tribunal: STF
Processo: HC 269704
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado, em nome próprio, contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que rejeitou os Embargos de Declaração no Inquérito 1.636/DF, com determinação de certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido na questão de ordem e de imediato cumprimento do decidido. Eis a ementa desse julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão proferido no âmbito do Inquérito n. 1.636/DF que ratificou medidas cautelares, declarou a perda superveniente de objeto de recursos incidentais, determinou o desmembramento do feito e autorizou o levantamento do sigilo processual.
2. O embargante alegou omissão no acórdão por não apreciar, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva quanto aos delitos imputados no denominado Evento 1 da denúncia, invocando prescrição em abstrato, a causa de redução prevista no art. 115 do Código Penal e a inércia estatal desde 2015/2016.
3. Requereu o reconhecimento da extinção de sua punibilidade, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada prescrição da pretensão punitiva em relação ao embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não se prestando, como regra, a rediscutir o mérito do pronunciamento judicial nem a obter efeitos modificativos por mero inconformismo.
6. A decisão colegiada enfrentou, de forma suficiente e coerente, todas as matérias devolvidas à apreciação, limitando-se às questões relativas à competência, ao desmembramento do feito, à ratificação de medidas cautelares e à organização processual do inquérito, não havendo omissão quanto a tema que não integrou o objeto decisório.
7. A alegação de prescrição demanda exame específico do quadro fático-jurídico individual, não se confundindo com as questões processuais resolvidas na questão de ordem.
8. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para introduzir nova matéria de mérito não apreciada nem devolvida à Corte no julgamento da questão de ordem, configurando desvio da finalidade integrativa do art. 619 do CPP.
9. A reiteração de insurgências manifestamente incabíveis ou com caráter protelatório, voltadas a retardar a estabilização de decisões colegiadas e a execução de providências processuais, configura abuso do direito de recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido na questão de ordem e de imediato cumprimento do decidido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam a rediscutir o mérito do pronunciamento judicial nem a obter efeitos modificativos por mero inconformismo. 2. Não se caracteriza omissão quando o acórdão não se pronuncia sobre matéria estranha ao âmbito decisório devolvido. 3. A reiteração de insurgências manifestamente incabíveis ou com caráter protelatório configura abuso do direito de recorrer” (doc. 3).

Nesta impetração, busca-se:

VI – DO PEDIDO LIMINAR
Diante do exposto, requer-se liminarmente:
1. A suspensão imediata da decisão que determinou a certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido no Inquérito nº 1.636/DF;
2. A suspensão da baixa dos autos ao Tribunal de Justiça do Maranhão, até o julgamento definitivo deste Habeas Corpus;
3. A garantia do direito de interposição dos recursos constitucionais cabíveis, especialmente o Recurso Extraordinário.
VII – DO PEDIDO FINAL
Ante o exposto, requer:
1. A concessão da liminar, para suspender os efeitos da decisão que determinou o trânsito em julgado antecipado;
2. No mérito, a concessão definitiva do Habeas Corpus, para:
• reconhecer a ilegalidade da certificação prematura do trânsito em julgado;
• assegurar o direito de interposição de recursos constitucionais;
• reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo a punibilidade do paciente, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.
VIII – REQUERIMENTOS FINAIS
Requer ainda:
• a notificação da autoridade coatora para prestar informações;
• a oitiva da Procuradoria-Geral da República;
• ao final, a concessão definitiva da ordem para seja garantida a interposição dos recursos previstos na Constituição Federal (doc. 1, p. 7).

É o relatório. Decido.

Este habeas corpus é inviável.

Isso porque a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afastar a alegada omissão suscitada pelo paciente em embargos de declaração opostos nos autos do Inquérito 1.636/DF, em face de acórdão que ratificou medidas cautelares, declarou a perda superveniente do objeto de recursos incidentais, determinou o desmembramento do feito e autorizou o levantamento do sigilo processual. Para tanto, adotou os seguintes fundamentos:

Os embargos de declaração possuem natureza jurídica integrativa e encontram previsão no art. 619 do Código de Processo Penal, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade — além de erro material, por construção jurisprudencial —, não se prestando, como regra, a rediscutir o mérito do pronunciamento judicial nem a obter efeitos modificativos por mero inconformismo.
A controvérsia submetida à apreciação consiste em verificar se o acórdão proferido no âmbito da Questão de Ordem no Inquérito n. 1.636/DF  incorreu em omissão apta a justificar a integração do julgado em razão da ausência de pronunciamento específico acerca da alegada prescrição da pretensão punitiva em relação ao embargante.
Do cotejo analítico entre as razões dos aclaratórios e o conteúdo do acórdão embargado, constata-se inexistir o vício apontado. A decisão colegiada enfrentou, de forma suficiente e coerente, todas as matérias que lhe foram efetivamente devolvidas para apreciação naquela oportunidade, limitando-se às questões relativas à competência, ao desmembramento do feito, à ratificação de medidas cautelares e à organização processual do inquérito, não se podendo extrair daí omissão quanto a tema que não integrou o objeto decisório então submetido à Corte.
A alegação de prescrição, embora qualificada pelo embargante como matéria de ordem pública, demanda exame específico do quadro fático-jurídico individual, com análise dos marcos temporais, dos tipos penais imputados e do contexto processual próprio, não se confundindo com as questões processuais resolvidas na questão de ordem.
Assim, não caracteriza omissão o fato de o acórdão não ter se pronunciado sobre matéria estranha ao âmbito decisório que lhe foi devolvido.
Em outras palavras, o embargante busca utilizar os embargos de declaração como instrumento para introduzir nova matéria de mérito, não apreciada nem devolvida à Corte no julgamento da questão de ordem, com a finalidade de obter efeitos infringentes, o que revela desvio inequívoco da finalidade integrativa do art. 619 do CPP.
Mais do que isso, evidencia-se, no caso concreto, a insistência em rediscutir o mérito da questão de ordem, já exaustivamente apreciado por esta Corte, agora sob o argumento da prescrição, com o nítido propósito de postergar a estabilização do decisum e o cumprimento das providências nele determinadas, prolongando artificialmente a marcha processual.
Tal estratégia, além de incompatível com a boa-fé processual, enseja risco concreto de prescrição, circunstância que não pode ser desconsiderada pelo órgão julgador.
A Corte Especial possui orientação firme no sentido de que a reiteração de insurgências manifestamente incabíveis ou com caráter protelatório, sobretudo quando voltadas a retardar a estabilização de decisões colegiadas e a execução de providências processuais, configura abuso do direito de recorrer. Nesses casos, a jurisprudência admite a adoção de providências de efetividade, inclusive com a certificação do trânsito em julgado do pronunciamento exauriente e a determinação de imediato cumprimento do decidido, independentemente da publicação do acórdão ou da interposição de novos recursos manifestamente inadmissíveis, conforme assentado, entre outros julgados, na APn n. 970 e na APn n. 741.
Nessas circunstâncias, impõe-se reconhecer que os aclaratórios não se amoldam às hipóteses do art. 619 do CPP, devendo ser rejeitados com a adoção das providências necessárias à preservação da autoridade da decisão colegiada e à regularidade da persecução penal.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de [F. X. S. F.] por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado e, diante do caráter manifestamente protelatório da insurgência, determino que se certifique o trânsito em julgado do acórdão proferido na questão de ordem, com imediato cumprimento do que ali foi decidido, independentemente da publicação desta decisão, na linha da jurisprudência da Corte Especial (doc. 4 — grifos meus e no original).

Assim, a ausência de manifestação expressa do Superior Tribunal de Justiça, no inquérito em questão, acerca da alegada prescrição em abstrato da pretensão punitiva impede seu exame direto por esta Suprema Corte neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência delineados no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Para além disso, mostra-se imprópria a utilização do habeas corpus com a finalidade de compelir o Superior Tribunal de Justiça a superar o óbice apontado na decisão impugnada e a examinar o mérito da tese ali veiculada, tampouco de assegurar a interposição de recursos excepcionais.

Deve incidir, assim, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nessa direção, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento (HC 232.464 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus – cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção – com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 2. Além disso, a matéria suscitada nesta impetração nem sequer foi submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça, sem mencionar que incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes: HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.036 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/05/2023 — grifei).

Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. Vício. Não ocorrência. Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Inadequação da via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.
1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.
2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
3. Agravo ao qual se nega provimento (HC 222.134 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/05/2023 — grifei).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator